Tribunal: TJDFT
Processo: 0736667-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736667-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANCELMO AMARO DOS SANTOS V I S T O S. (Num.34708372). Mantenho a decisão que determinou a suspensão do julgamento do presente recurso por seus próprios fundamentos. Cumpram-se as determinações precedentes (Num. 34187392). I. Brasília - DF, 27 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator